Tribunal: TJMT
Processo: 1016711-19.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016711-19.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILZA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 807.559.091-00 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1016711-19.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Marilza Maria de Almeida

Recorrido(s):

Banco Bradesco S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de fevereiro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADA. NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO REJEITADA. AUTORA QUE POSSUI NEGATIVAÇÕES POSTERIORES. FATO CONSIDERADO NO MOMENTO DA FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. A instituição financeira que não comprova a origem do débito questionado e insere o nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do não pagamento do débito, age ilicitamente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa".

3. Se o valor fixado a título de dano moral na sentença está de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já julgados por esta turma recursal, quando
a autora possui outros 07 apontamentos
,
todos posteriores em relação ao débito discutido nestes autos
, sendo 06 comandados pela Editora e Distribuidora Educa. (extrato juntado no ID 77211000), sobre os quais não há informação de serem indevidos, rejeita-se a pretensão de majoração.

4. Cabe ainda ressaltar que além dos apontamentos comandados pela Editora e Distribuidora Educa, a autora também possui um posterior inserido pela VIVO S.A., o qual foi questionado judicialmente (PJe n.
1016717-26.2019.8.11.0001
), sendo considerado legítimo e a autora condenada em litigância de má-fé.

5. Ressalto também que no histórico de apontamentos juntado pela instituição financeira é possível constatar que quando o nome da autora foi disponibilizado nos órgãos de proteção ao crédito em 26/06/2015, existia um outro apontamento preexistente em seu nome, comandado pelo Banco Losango S.A., em 13/06/2015, o qual foi excluído somente em 28/09/2019. Desta forma, seria o caso de aplicação do disposto na
Súmula 385

do STJ.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

6. A sentença que declarou a inexistência do débito mencionado na inicial, no valor de R$ 104,44, bem como condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021